Tribunal: TJES
Processo: 5020629-33.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020629-33.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON PEREIRA DIAS
RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5020629-33.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
WELLINGTON PEREIRA DIAS.

RECORRIDO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURADORA. COMPETÊNCIA FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO RÉU.O CONSUMIDOR PODE OPTAR LIVREMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A SUA DEFESA. ENTENDIMENTO DO STJ. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por WELLINGTON PEREIRA DIAS em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Em síntese,
a autora alega que sofreu um acidente de trânsito e acionou a seguradora promovida, mas teve a cobertura securitária negada.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Isto posto, considerando que a promovente reside em Vila Velha/ES e não nesta Comarca,
reconheço
a incompetência territorial para julgamento da demanda e
julgo extinto
o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 51, III da Lei n° 9.099/95.

Irresignada com a sentença do ID 6305285, a parte autora interpôs Recurso Inominado, sustentando que nas relações de consumo é competente o foro do local em que o consumidor possa melhor proceder a defesa dos seus direitos, lhe sendo autorizado escolher entre o foro do seu domicílio ou do domicílio do réu. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

De início, cabe destacar que tendo a presente demanda por objeto contrato de seguro, resta caracterizada a relação de consumo, razão pela qual deve o caso ser apreciado conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, cabe mencionar que a Lei nº 9.099/95 dispõe, em seu art. 4º, inciso III, a competência do domicílio do réu ou a critério do autor, somado ao art. 101, inciso I do CDC, que também trata do assunto. Vejamos os dispositivos,
in verbis:

Art. 4º
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Desta forma, deve prevalecer o entendimento de que, nas relações de consumo, a competência territorial do domicílio do consumidor prevalece. Entretanto, é assente o entendimento jurisprudencial e doutrinário de que o consumidor tem a possibilidade de escolher se ajuizará sua ação no foro do domicílio do réu ou em seu próprio domicílio, pois é uma faculdade pertencente somente àquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço na relação de consumo.

No caso em tela, a ação foi ajuizada no domicílio do réu, por livre escolha do consumidor, sendo indevida a declinação para o foro do domicílio do consumidor, posto que essa não foi sua escolha.

Portanto, tratando-se de demanda que envolva direitos consumeristas, adota-se a regra da competência absoluta, podendo o consumidor optar por ajuizar a ação no seu foro de domicílio, em razão da facilitação da sua defesa, ou do domicílio do réu, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)